Tribunal: TJMT
Processo: 1005810-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005810-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Suspensão do Processo, Causas Supervenientes à Sentença, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), MARGARETE BUSSIKI CORREA DA COSTA KOTECKI - CPF: 513.392.851-34 (AGRAVANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE DIRENE DE MORAES - CPF: 009.525.621-03 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE DÉBITO LOCATÍCIO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, CPC). SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL OU PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA INSOLVÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE SUBSIDIARIEDADE, ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA REPETITIVO 1.137 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO (ART. 921, III, CPC). ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito) em face do executado, bem como determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o mero esgotamento das medidas executivas típicas autoriza, por si só, a adoção de medidas executivas atípicas restritivas de direitos fundamentais do executado; (ii) saber se é legítima a suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, III, do CPC, diante da inexistência de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados, cumulativamente, os princípios da subsidiariedade, adequação, necessidade e proporcionalidade, bem como a demonstração de utilidade concreta da medida para a satisfação do crédito.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 1.137, exige fundamentação individualizada e demonstração de que o executado ostenta comportamento incompatível com a alegada insolvência, notadamente mediante indícios de ocultação patrimonial ou embaraço à execução.

O simples esgotamento das diligências patrimoniais típicas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e outros sistemas) não constitui, por si só, fundamento suficiente para a imposição de medidas restritivas de direitos fundamentais, sob pena de desvirtuamento da finalidade executiva e conversão da medida em instrumento de coerção punitiva.

No caso concreto, não há nos autos elementos probatórios idôneos que evidenciem ocultação de patrimônio, fraude à execução ou padrão de vida incompatível com a alegada incapacidade financeira do executado, circunstância que afasta a legitimidade da adoção, neste momento processual, das medidas atípicas postuladas.

A decisão agravada não afastou, em caráter definitivo, a possibilidade de adoção futura de tais medidas, condicionando sua análise à apresentação de provas robustas, o que se revela compatível com a jurisprudência do STJ e com os princípios constitucionais aplicáveis.

A suspensão do processo executivo pelo prazo de 01 (um) ano encontra respaldo no art. 921, III, do CPC, diante do esgotamento das diligências típicas e da inexistência de bens penhoráveis, constituindo medida de racionalização da atividade jurisdicional, sem prejuízo do posterior desarquivamento mediante indicação de bens ou superveniência de fatos novos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua utilidade e proporcionalidade, não sendo suficiente o mero esgotamento das diligências patrimoniais típicas.

A ausência de indícios de ocultação patrimonial ou de comportamento incompatível com a alegada insolvência do executado impede, no caso concreto, a imposição de medidas restritivas de direitos fundamentais.

É legítima a suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, III, do CPC, quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Margarete Bussiki Corrêa da Costa Kotecki
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0028520-39.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, manejado em face de
Diego Henrique Direne de Moraes
, oriundo de ação de despejo para retomada do imóvel e cobrança de aluguéis, cujo objeto se refere a inadimplemento locatício relativo ao imóvel situado na Avenida São Sebastião n. 3.414, apartamento 81, 8o andar, Edifício Bosque das Garças, bairro Quilombo, Cuiabá/MT.

A decisão recorrida, lançada no id. 220118331, consignou que, embora frustradas as diligências ordinárias de localização patrimonial por meio dos sistemas
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD
e
SNIPER
, a exequente não apresentou elementos probatórios suficientes a demonstrar, de forma concreta, que o executado estivesse ocultando patrimônio ou ostentando padrão de vida incompatível com a alegada insolvência, razão pela qual indeferiu, por ora, o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH, suspensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito. Na mesma decisão, ao reconhecer o esgotamento das diligências típicas sem localização de bens penhoráveis, a magistrada determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, consignando que, durante esse lapso, não correria a prescrição, e que, decorrido o prazo sem localização de bens, os autos seriam arquivados provisoriamente, com início automático da contagem da prescrição intercorrente, facultado o desarquivamento a qualquer tempo mediante indicação de bens efetivos à penhora.

Irresignada, a exequente recorre. Em suas razões recursais, id. 345779888, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o agravo é cabível, por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença; (ii) a ação originária foi ajuizada em 16/06/2015, tendo havido posterior conversão prática da pretensão em cobrança dos aluguéis e encargos, sobrevindo citação do réu, revelia, sentença de procedência e trânsito em julgado; (iii) o cumprimento de sentença foi apresentado em 14/05/2018, tendo o executado sido intimado, comparecido posteriormente aos autos e apresentado impugnação reputada intempestiva; (iv) o executado ainda opôs exceção de pré-executividade, rejeitada com condenação em honorários de R$ 1.000,00, sobrevindo agravo de instrumento, embargos de declaração, recurso especial e agravo, todos sem êxito; (v) desde o retorno dos autos das instâncias superiores, foram esgotadas, ao longo de anos, todas as medidas jurídicas e processuais de pesquisa patrimonial, inclusive mediante utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, NAVEJUD, SREI, CNIB, CENSEC, CCS-BACEN, SIMBA e SNIPER, sem localização de bens aptos à penhora; (vi) o débito, originariamente de R$ 36.944,27, alcançou, segundo a narrativa recursal, montante superior a R$ 246.000,00, tendo sido referida atualização para R$ 246.263,16 por ocasião do pedido de medidas atípicas; (vii) o devedor, ao longo de todo o iter processual, teria adotado comportamento protelatório e não cooperativo, deixando de indicar bens à penhora, em afronta aos arts. 6o, 772, III, e 774, V, do CPC; (viii) a decisão agravada teria violado o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.137, porquanto, demonstrado o esgotamento dos meios típicos e a inércia ou ausência de cooperação do devedor, seria legítima a adoção das medidas previstas no art. 139, IV, do CPC; e (ix) a suspensão do feito por um ano acarretaria manifesto prejuízo à credora, razão pela qual requer a reforma integral da decisão para que seja determinado o prosseguimento da execução e deferidas as medidas coercitivas atípicas postuladas.

A tutela
antecipada
recursal foi
indeferida
(
id. 346900897), ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se vislumbrava manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, destacando o relator que a magistrada de origem não afastou, em tese, a possibilidade de adoção de medidas atípicas, mas condicionou sua apreciação à apresentação de elementos probatórios robustos acerca de ocultação patrimonial ou comportamento incompatível com a insolvência, além de assinalar que a suspensão do feito encontrava amparo no art. 921, III, do CPC.

Foi interposto Agravo Interno contra a decisão monocrática, no id. 353412883.

Em
contrarrazões
, id. 349616877, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em suma, que: (i) o débito locatício remonta a período pretérito de sua vida, em contexto econômico e pessoal absolutamente distinto do atual; (ii) não há qualquer elemento que indique padrão de vida incompatível com a alegada incapacidade financeira; (iii) o esgotamento das pesquisas patrimoniais demonstra não a ocultação de bens, mas a efetiva inexistência de patrimônio expropriável; (iv) a inadimplência não decorre de resistência deliberada, mas de real impossibilidade material de pagamento; (v) a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito, além de não se mostrarem aptos a satisfazer o crédito, acarretariam gravíssimo prejuízo pessoal e profissional, com indevido caráter punitivo; (vi) a adoção de medidas atípicas pressupõe demonstração concreta de ocultação patrimonial ou embaraço à execução, o que não se verificou no caso; e (vii) a decisão agravada observou os parâmetros fixados pela jurisprudência superior e o sistema do art. 921, III, do CPC, devendo ser mantida integralmente.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
cumprimento de sentença
em que a parte exequente pugnou pela adoção de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito), ante a ineficácia das medidas constritivas típicas realizadas até o momento.

A juíza de primeiro grau, contudo, indeferiu o pleito, sob o fundamento de que a exequente não apresentou elementos probatórios suficientes a demonstrar, de forma concreta, que o executado estivesse ocultando patrimônio ou ostentando padrão de vida incompatível com a alegada insolvência.

Irresignada,
a exequente recorre. Em suas razões recursais, id. 345779888, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o agravo é cabível, por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença; (ii) a ação originária foi ajuizada em 16/06/2015, tendo havido posterior conversão prática da pretensão em cobrança dos aluguéis e encargos, sobrevindo citação do réu, revelia, sentença de procedência e trânsito em julgado; (iii) o cumprimento de sentença foi apresentado em 14/05/2018, tendo o executado sido intimado, comparecido posteriormente aos autos e apresentado impugnação reputada intempestiva; (iv) o executado ainda opôs exceção de pré-executividade, rejeitada com condenação em honorários de R$ 1.000,00, sobrevindo agravo de instrumento, embargos de declaração, recurso especial e agravo, todos sem êxito; (v) desde o retorno dos autos das instâncias superiores, foram esgotadas, ao longo de anos, todas as medidas jurídicas e processuais de pesquisa patrimonial, inclusive mediante utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, NAVEJUD, SREI, CNIB, CENSEC, CCS-BACEN, SIMBA e SNIPER, sem localização de bens aptos à penhora; (vi) o débito, originariamente de R$ 36.944,27, alcançou, segundo a narrativa recursal, montante superior a R$ 246.000,00, tendo sido referida atualização para R$ 246.263,16 por ocasião do pedido de medidas atípicas; (vii) o devedor, ao longo de todo o iter processual, teria adotado comportamento protelatório e não cooperativo, deixando de indicar bens à penhora, em afronta aos arts. 6o, 772, III, e 774, V, do CPC; (viii) a decisão agravada teria violado o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.137, porquanto, demonstrado o esgotamento dos meios típicos e a inércia ou ausência de cooperação do devedor, seria legítima a adoção das medidas previstas no art. 139, IV, do CPC; e (ix) a suspensão do feito por um ano acarretaria manifesto prejuízo à credora, razão pela qual requer a reforma integral da decisão para que seja determinado o prosseguimento da execução e deferidas as medidas coercitivas atípicas postuladas.

Pois bem. A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se merece reforma a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Margarete Bussiki Corrêa da Costa Kotecki em face de Diego Henrique Direne de Moraes, indeferiu, por ora, a adoção de medidas executivas atípicas - suspensão da CNH, suspensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito e, simultaneamente, determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis localizados pelas vias ordinárias.

A controvérsia exige exame à luz do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual compete ao magistrado
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Também releva o disposto no art. 921, III, do mesmo diploma, que autoriza a suspensão da execução “quando o executado não possuir bens penhoráveis”, bem assim o regime cooperativo do art. 6o do CPC e o dever do executado de não embaraçar a atividade satisfativa, inclusive mediante indicação patrimonial, conforme invocado pela agravante.

Sucede que o tema relativo às medidas executivas atípicas, longe de autorizar sua aplicação automática toda vez que frustradas as pesquisas patrimoniais, recebeu do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.137, balizas objetivas e cumulativas.

Conforme divulgado pelo próprio STJ em 27.01.2026, a tese firmada estabelece que, nas execuções cíveis submetidas exclusivamente ao CPC, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente, (i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado, (ii) a medida seja empregada de modo prioritariamente subsidiário, (iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso concreto e (iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive quanto à vigência temporal da restrição.

Essa compreensão não surgiu em vazio hermenêutico. Já no RHC 97.876/SP, o STJ assentara que os meios executivos atípicos exigem subsidiariedade, necessidade, adequação e proporcionalidade, advertindo que a incursão sobre a esfera jurídica do executado, especialmente em direitos fundamentais, reclama fundamentação concreta e demonstração da excepcionalidade da providência, sob pena de converter-se em sanção processual descolada da finalidade executiva. No mesmo precedente, reconheceu-se, ainda, que a retenção de passaporte afeta diretamente a liberdade de locomoção, impondo redobrado controle de proporcionalidade.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, condicionando, porém, a utilização das medidas atípicas à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao respeito às garantias fundamentais, consoante notícia institucional do próprio STF e remissão expressa feita pelo STJ no julgamento do Tema 1.137.

Postas essas premissas, entendo que a decisão agravada não comporta reforma.

Com efeito, da leitura atenta das razões recursais, verifica-se que a agravante efetivamente descreve longa trajetória processual e afirma ter empreendido diversas tentativas de localização de patrimônio do agravado, mencionando pesquisas por intermédio dos sistemas
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, NAVEJUD, SREI, CNIB, CENSEC, CCS-BACEN, SIMBA
e
SNIPER
, todas infrutíferas. Também narra que o executado apresentou impugnação intempestiva ao cumprimento de sentença, exceção de pré-executividade rejeitada, agravo de instrumento sem êxito, embargos de declaração rejeitados, recurso especial não admitido e agravo subsequente igualmente sem sucesso. Esses dados, de fato, demonstram mora duradoura, resistência defensiva e frustração dos meios típicos de expropriação.

Todavia, o ponto central é outro:
o acervo documental anexado não evidencia, de forma concreta e individualizada, que Diego Henrique Direne de Moraes esteja ocultando patrimônio, valendo-se de interpostas pessoas, simulando insolvência, ostentando padrão de vida incompatível com a alegada incapacidade financeira ou praticando atos objetivos de fraude à execução
. A própria decisão agravada foi explícita ao reconhecer o exaurimento das diligências ordinárias, mas reputa ausentes elementos probatórios suficientes para legitimar, naquele estágio, restrições mais gravosas de direitos.

Essa distinção é decisiva. O esgotamento dos meios típicos é pressuposto relevante, mas não se confunde, por si só, com demonstração de utilidade concreta e proporcionalidade da providência atípica pleiteada. Em outros termos, a inexistência de bens encontrados pelas ferramentas judiciais não autoriza, automaticamente, a conclusão de que há patrimônio oculto. Também não permite extrair, sem base empírica suficiente, que a suspensão de CNH, de passaporte ou o bloqueio de cartões de crédito será apta a induzir o pagamento da dívida. A execução civil não se destina a impor padecimento pessoal ao devedor, mas a viabilizar, por meios juridicamente adequados, a satisfação do crédito.

A propósito, já tive oportunidade de assim manifestar,
in litteris
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC – MEDIDA INJUSTIFICADA AO CASO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabeleceu a possibilidade de o magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora não se mostre ilícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH e passaporte da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu, à mingua de indícios nos autos de que o executado esteja ocultando patrimônio expropriável, e embaraçando a satisfação do crédito, não se mostra proporcional e razoável a apreensão da CNH, do passaporte e de cartões de credito do executado, para o fim de coagi-lo ao pagamento do débito
. Recurso provido.”

(RAI n.o 1017296-35.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.11.2023 – negritei).

No mesmo sentido, decisões deste eg. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEVEDOR POSSUIR PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica.
”

(TJMT, RAI n. 1018070-65.2023.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.09.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE, BEM COMO O DE RESTRIÇÃO DO USO DE CARTÕES DE CRÉDITO – PREJUÍZO NÃO MANIFESTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

“As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.
(...)”
(RAI n.o 1027097-72.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024 – destaquei).

O Tema 1.137 do STJ, aliás, não sufraga a leitura defendida pela agravante no sentido de que bastariam a demora processual, a ausência de pagamento e a não localização de bens para tornar obrigatória a imposição das medidas atípicas. O precedente repetitivo reafirma a admissibilidade do instrumento, mas subordina seu emprego a juízo concreto de adequação, necessidade e proporcionalidade, não a presunções genéricas. Mesmo a alegada inércia do devedor ou omissão na indicação de bens, referida na argumentação recursal, deve ser valorada em contexto probatório idôneo, e não em abstração.

No caso, o que se observa é que o juízo de origem
não excluiu definitivamente

a possibilidade de adoção futura dessas medidas
. Ao contrário, indeferiu-as por ora, deixando expressamente consignado que o pleito poderá ser reanalisado se a exequente apresentar provas robustas e atualizadas indicativas de patrimônio oculto ou padrão de vida destoante da alegada insolvência. Trata-se de pronunciamento judicial cauteloso, compatível com a jurisprudência superior e avesso à banalização de providências que alcançam a esfera individual do executado.

Também não vislumbro ilegalidade na determinação de suspensão do feito pelo prazo de um ano. A decisão agravada registrou o esgotamento das diligências típicas e a ausência, até o momento, de bens penhoráveis, hipótese que se subsume ao art. 921, III, do CPC. O regime legal da suspensão, inclusive com posterior arquivamento provisório e início da prescrição intercorrente nos moldes do § 4o, foi corretamente observado pela magistrada singular. A providência, ademais, não extingue a execução nem elimina o direito material da credora, que poderá requerer o desarquivamento a qualquer tempo, desde que indique bens efetivos à penhora ou apresente elementos novos aptos a justificar a retomada das medidas constritivas.

Não procede, assim, a alegação de que a suspensão do processo, por si só, importaria violação ao direito da exequente. A sistemática do art. 921 do CPC existe justamente para racionalizar execuções frustradas, evitando a repetição indefinida de diligências sem dado novo concreto. A própria decisão agravada ressalvou a possibilidade de realização de nova busca sistêmica caso demonstrada alteração da situação fática ou perspectiva real de êxito, o que afasta qualquer pecha de engessamento absoluto da tutela executiva.

Anoto, ainda, que as contrarrazões do agravado são convergentes com esse raciocínio ao sustentar que inexiste prova de ocultação patrimonial, de movimentações suspeitas, de blindagem de ativos ou de fraude à execução, bem como ao argumentar que as providências postuladas, no caso concreto, teriam nítido caráter punitivo e potencial para agravar sua condição econômica e profissional. Embora tais alegações defensivas não sejam, por si sós, determinantes do convencimento judicial, elas evidenciam que a matéria, em seu estado atual, não admite solução fundada em presunção desfavorável ao executado.

Portanto, o quadro probatório delineado nos documentos anexados autoriza concluir que a decisão agravada se manteve dentro dos limites da legalidade, da razoabilidade e da jurisprudência vinculante atualmente estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há, no presente momento processual, demonstração concreta da indispensabilidade e da aptidão coercitiva específica das medidas de suspensão da CNH, do passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito de Diego Henrique Direne de Moraes, em relação ao crédito perseguido por Margarete Bussiki Corrêa da Costa Kotecki. De igual modo, a suspensão do cumprimento de sentença encontra respaldo expresso na legislação processual, diante da ausência de bens penhoráveis localizados.

Ante ao exposto, tenho por bem

manter integralmente a decisão recorrida, sem prejuízo de que a exequente, sobrevindo fatos novos e elementos concretos de ocultação patrimonial ou de padrão de vida incompatível com a insolvência alegada, renove o pleito perante o juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, consigno que, com o julgamento deste Agravo de Instrumento,
restou prejudicado
o Agravo Interno interposto.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026